Tribunal: TJBA
Processo: 8054511-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054511-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DINORA GALVAO DA SILVA Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE. O Acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, com expressa menção à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF), segundo a qual o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério deve ser considerado como o vencimento básico ou subsídio da categoria, excluindo-se qualquer vantagem ou parcela remuneratória de natureza pessoal ou acessória para fins de seu cômputo. O pleito do Embargante constitui mera insatisfação com o resultado do julgamento, visando a indevida rediscussão de matéria fática e de direito já devidamente analisada e fundamentada, demonstrando o caráter protelatório inerente. As verbas "VPNI" (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, Lei Estadual nº 12.578/2012) e "Enquad. Dec. Judicial" (decorrente de reenquadramento, rubrica identificada em contracheques) possuem natureza acessória ou pessoal, sendo, por definição legal e constitucional, distintas do vencimento básico e, portanto, inaptas a compor a base de cálculo para a aferição do Piso Nacional do Magistério. Inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8054511-54.2024.8.05.0000.1, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargada, DINORA GALVAO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Sessão Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em em rejeitar os Aclaratórios, mantendo-se íntegro o julgado embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA